Tribunal: TJSP
Processo: 2253342-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária Gratuita. Pedido formulado por entidade filantrópica, declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos. Da declaração de utilidade pública não decorre qualquer ônus à Administração, nem tampouco qualquer bônus ao titular. Necessidade da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária Gratuita. Pedido formulado por entidade filantrópica, declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos. Da declaração de utilidade pública não decorre qualquer ônus à Administração, nem tampouco qualquer bônus ao titular. Necessidade da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (Súmula 481, do STJ). Decisão mantida. Recurso improvido.